Tribunal: TJPA
Processo: 0800888-29.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800888-29.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ROSIVALDO SIQUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO QUE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO
mantida
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Óbidos
,
diante da decisão monocrática que não conheceu do
Recurso de Apelação,
em razão da inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em análise consiste em verificar se a Apelação Cível preenche os pressupostos de admissibilidade, bem como, se deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Observa-se que o Município interpôs Apelação contra a decisão que acolheu parcialmente os embargos à execução, determinando que o embargado apresente nova planilha de cálculos.

4. A decisão que extingue parcialmente o processo, permitindo o prosseguimento do feito, não tem natureza jurídica de sentença, e sim de interlocutória,
sendo o Agravo de Instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.

5. Consoante entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a interposição de Recurso de Apelação contra decisão interlocutória que não põe fim à execução, restando impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade.

6. Recurso que carece de adequação, condição essencial de admissibilidade. Mantida a decisão que não conheceu da Apelação.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo Interno conhecido e não provido.
À Unanimidade.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/2015

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2409473 SP 2023/0233389-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.544.410/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011559820218140035 23415277, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0800888-29.2021.8.14.0035
)
interposto pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra
ROSIVALDO SIQUEIRA DA SILVA,
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve
seguinte conclusão:

(...) Portanto, a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento da apelação. Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO
, por manifesta inadmissibilidade. Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC. De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.
(...).

Em razões recursais, o Agravante aduz que a decisão que não conheceu do Recurso de Apelação contrariou diretamente os artigos 4º, 8º e 1.027, § 3º do Código de Processo Civil.

Alega que ao privilegiar o formalismo em detrimento da análise de uma nulidade de ordem pública, a decisão viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e os postulados da razoabilidade e da eficiência, que devem nortear a aplicação do ordenamento jurídico.

Sustenta que a não aplicação do princípio da fungibilidade recursal, mesmo diante de fundada dúvida objetiva sobre o recurso cabível e da ausência de má-fé, representa negativa de vigência a este importante dispositivo, que visa garantir o aproveitamento dos atos processuais.

Discorre que ao impedir a análise do mérito da apelação, a decisão agravada permite que a execução prossiga com base em título que o Agravante reputa nulo, mantendo uma situação de ilegalidade, em ofensa aos arts. 37, caput, da Constituição Federal.

Ressalta que o princípio da legalidade estrita, que vincula todos os atos da Administração Pública, foi frontalmente violado pela celebração de acordo extrajudicial sem a devida e prévia autorização legislativa, gerando um título executivo nulo de pleno direito, em violação ao art. 841 do Código Civil.

Requer-se o expresso pronunciamento desta Colenda Turma sobre a aplicação e a violação dos referidos dispositivos ao caso concreto, a fim de que se considere prequestionada a matéria para todos os fins de direito.

Por fim, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão ora recorrida.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se o Recurso de Apelação preenche os pressupostos de admissibilidade e, de forma subsidiária, se deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.

Observa-se que o Município interpôs apelação contra a decisão que acolheu parcialmente os embargos à execução, determinando que o embargado apresente nova planilha de cálculos utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança.

Entretanto,
a decisão que extingue parcialmente o processo, permitindo o prosseguimento do feito, não tem natureza jurídica de sentença, e sim de interlocutória,
sendo o Agravo de Instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.
o recurso cabível contra decisão que não acarretar a extinção da Execução Fiscal tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

Neste contexto, dispõe o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/2015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (Grifei)

Consoante entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a interposição de Recurso de Apelação contra decisão interlocutória que não põe fim à execução, restando impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade.
Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE EMBARGOS, SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o artigo 1.022 do CPC. Precedentes . 2.
Entendendo a Corte local que houve parcial procedência dos embargos à execução, afirmando expressamente que não houve extinção da execução, tendo, ao contrário, a decisão agravada determinado o seu prosseguimento, correta a conclusão de que o recurso cabível é o agravo de instrumento, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2409473 SP 2023/0233389-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024). (Grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
É incabível a interposição de recurso de apelação em face de decisão interlocutória, em liquidação de sentença, que não põe fim à execução, restando impossibilitada, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de erro grosseiro na interposição recursal, sendo certo que o recurso adequado seria o agravo de instrumento.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curiae da mihi factum, dabo tibi ius" (AgInt no AREsp n. 2.466.391/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.544.410/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.) Grifo nosso

Em situação semelhante à dos autos este Egrégio Tribunal decidiu:

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM EXECUÇÃO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3.
A decisão que acolhe parcialmente os embargos à execução, determinando a elaboração de nova planilha de cálculos, possui natureza interlocutória, uma vez que não extingue o processo executivo
. 4. Diversamente do que sustentou o agravante, no caso presente não houve o implemento de nenhuma das hipóteses previstas no art. 924 do CPC, enquanto hipóteses legais de extinção do feito executivo. 5 .
Dessa forma, restando determinado pelo juízo singular o prosseguimento da execução, inclusive ordenando a confecção de nova planilha de cálculos, por óbvio que o feio executivo haverá de prosseguir até que ocorra a homologação dos novos cálculos da parte autora e a expedição das ordens de pagamento em desfavor do ente público (art. 100 da CF/88), razão pela qual o pronunciamento jurisdicional ora guerreado indubitavelmente possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de sentença, razão pela qual o manejo do recurso de apelação configura erro grosseiro tal como reconhecido pelo STJ
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011559820218140035 23415277, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Turma de Direito Público) (Grifo nosso)

Assim, carecendo o recurso de adequação, que é condição essencial de admissibilidade, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu da Apelação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
por manifesta inadmissibilidade.

É o voto.

Registra-se, em caso de eventual interposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA, 23 de março de 2026

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026